Tribunal: TJMT
Processo: 0003912-46.2015.8.11.0018
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATORIA – CITAÇÃO POR EDITAL DA PARTE RÉ – RÉ REVEL REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA REQUERIDA – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003912-46.2015.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (AGRAVADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ERIKA CRISTINA DA SILVA QUEIROZ - CPF: 032.350.711-56 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CIVEL – A
ÇÃO INDENIZATORIA – CITAÇÃO POR EDITAL DA PARTE RÉ – RÉ REVEL REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA REQUERIDA – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ERIKA CRISTINA DA SILVA QUEIROZ contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0003912-46.2015.8.11.0018 – Classe 168 – CNJ – Juara, negou provimento ao recurso, mantendo a r. decisão que, nos autos da ação de
“Indenização”
(Proc. no 0003912-46.2015.8.11.0018), julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida/apelante/ embargante
“a ressarcir a título de dano material no valor de R$ 113,12 (cento e treze reais e doze centavos), com juros de 1% a. m. desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso”
e ao pagamento de 15.000,00 a título de dano moral; a r. sentença condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 156122169).

A agravante alega que
“o d. Julgador não levou em consideração a arguição da Defensoria Pública no sentido de que não houve sua intimação pessoal para se manifestar a respeito do resultado negativo da diligência do oficial de justiça na Rua Nigéria, n. 333, bairro Jardim Aclimação. Tal questão se mostra relevante na medida em que a Defensoria poderia ter requerido outra diligência de modo a localizar a Requerida”
sustenta que
“apesar de terem sido realizadas diligências prévias visando à citação pessoal da Ré em alguns endereços, a dinâmica dos autos não observou a disposição inserta no artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a Requerida apenas poderia ser considerada em local incerto ou ignorado quando as tentativas prévias de sua localização incluírem buscas nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade processual, seja pela ausência de intimação da Defensoria Pública a respeito do resultado da última tentativa de citação da Ré, seja por não estarem presentes, ao menos ainda, os requisitos legais para a citação por edital à luz do artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil. (cf. Id. no 159555657).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 160347164).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis os fundamentos adotados na decisão agravada:

“
O art. 238 do CPC dispõe que a citação
“é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”
; é dispensável maiores considerações quanto à premissa básica de que a citação é ato processual da mais alta relevância, não sendo simples formalidade, mas sim o mecanismo pelo qual a parte adversa é integrada ao processo judicial, aperfeiçoando a relação processual e assegurando a concretização da garantia constitucional do devido processo legal, notadamente através da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por essa fundamental razão, o defeito no ato citatório constituiu vício de maior magnitude do nosso sistema processual civil, tendo sido elevado à categoria de vício transrescisório, que jamais convalesce, podendo ser arguido por qualquer meio e reconhecido a qualquer tempo (e.g. STJ, REsp no 1.138.281/SP).

O art. 256 do CPC dispõe que a citação por edital terá lugar
“quando desconhecido ou incerto o citando;”
(I), ou,
“quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;”,
e
“nos casos expressos em lei”
(III), e o §3o dispõe que o
“réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Em 09.12.2015, a ação de Indenização foi ajuizada pelo Autor/apelado contra a apelante, pleiteando, a título ressarcimento por danos materiais e morais, por agido de má fé, dando em pagamento um cheque sem fundo no valor de R$ 33.333,33, o que resultou na inclusão de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos, dificultando seu crédito frente a empréstimos bancários, restringindo a retirada de novas folhas de cheques, além de obrigá-lo a valer-se de empréstimos de amigos para reestruturar sua situação financeira (cf. Id no 148791167).

A citação da ré/apelante foi inicialmente tentada no endereço indicado por eles declinados, mas o Oficial de Justiça certificou que
“ me dirigi no endereço constante no mandado, tendo constatado que ali funciona a Gastrocenter, onde fui informada pela Senhora Ana Claudia, que a senhora ERIKA CRISTIANA DA SILVA QUEIROZ saiu dali há dois anos, não sabendo informar onde a mesma possa ser encontrada”
(cf. fls. Id no 148791168 – fl. 40).

Posteriormente, o autor/apelado se manifestou nos autos declinando novo endereço obtido por ele (cf. Id. no 148791168 – fl. 42), então, novo mandado foi expedido, contudo, sem êxito mais uma vez, registrando o Oficial de Justiça que
“dirigi-me ao endereço constante nos dias 26 e 28/07 e no dia 01/08, em horários alternados e lá estando não foi possível proceder citação da requerida ERIKA CRISTIANA DA SILVA QUEIROZ, em razão de não encontra-la nas diligencias realizadas, casa fechada. Indaguei ao vizinho, Sr. Valdemir, este não soube informar se a requerida reside no local e tão pouco o horário no qual poderia encontrar o morador”
(cf. fl. 57 Id. no 148791168).

Instado a se manifestar, o autor/apelado requereu a citação por edital (cf. Id. no 148791168 – fl. 58), porém, o pleito foi indeferido, então, novo endereço para tentativa de citação dos executados/apelantes foi declinado nos autos (cf. Id. no 148791168 – fl. 72), e, expedido mandado de citação, outra vez restou frustrada a tentativa de citação, como dito pelo Oficial de Justiça,
“dirigi -me ao Bairro Jardim Paraiso neta, e aí estando não localizei o endereço Rua 7, Quadra 13, as ruas neste Bairro tem nomes e as quadras por letras, por este motivo não foi possível localizar o endereço e nem citar a REQUERIDA”
(cf. fl. 97 - Id. 148791168).

E, por fim, o julgador acolheu novo pedido do Autor/apelado
“Diante das tentativas infrutíferas de citação, DEFIRO o pedido retro, saliente que nesta data procedi à nova busca de endereço em nome da requerida, pelo sistema INFOJUD, encontrando endereço que já foi tentada a diligência, CITE-SE a requerida por edital, nos termos do art. 256, II, §3o do CPC, pelo prazo de 20 (vinte) dias, pelo DJe e fixação do edital no mural deste fórum, decorrido o prazo, o qual deverá ser certificado pela Secretaria, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial em seu favor, por isso, nomeio a Defensoria Pública para defender os interesses da requerida citada por edital”
(cf. Id. no 148791168 – fl. 114).

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide, especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização e há indícios suficientes de que que a parte ré está em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos.

O STJ há muito consolidou a orientação de que “não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto” (STJ - REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002).

No mesmo sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. SÚMULA 7 DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à ausência de nulidade da citação por edital, em virtude do cumprimento de todas as diligências necessárias para citação pessoal do réu, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. Ademais, conforme já decidiu esta Corte, "não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto (REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002, p. 289). 3. Agravo interno não provido” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1233310/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 15/05/2018 - DJe 21/05/2018)

Portanto, não há falar em nulidade, a citação por edital era de rigor e se fez regularmente através do único meio quer era cabível, de modo que não procede a crítica recursal, devendo ser mantida a sentença apelada.”

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição das teses de impossibilidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios possíveis à localização da agravante, já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a impossibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, desprovejo o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023